Tribunal: TJDFT
Processo: 0731810-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731810-43.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PATRICIA PETRI DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL PARA DÍVIDA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA (ICMS/ISS), AJUIZADA EM 25/02/2005. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPERTINÊNCIA SUBJETIVA PARA A AÇÃO. PRESCRIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROVIDO. INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade. 2. A questão envolve a possibilidade de se discutir a ilegitimidade passiva do sócio na execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade, bem como a ocorrência de prescrição do crédito tributário. 3. A ilegitimidade passiva do sócio, cujo nome consta na CDA, demanda dilação probatória, sendo incabível sua discussão por exceção de pré-executividade. O meio processual adequado são os embargos à execução, conforme jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo n. 103). 3.1. Precedente do STJ e deste Tribunal: “A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos ‘com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos’. 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. (REsp n. 1.104.900/ES, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, DJE: 1/4/2009); “Nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ, em julgamento de recursos repetitivos, inviável o manejo de exceção de pré-executividade para discussão de ilegitimidade passiva de sócios, cujos nomes constam da CDA, em face da impossibilidade de dilação probatória nessa via processual.” (07134706120188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 5/2/2019). 4. A pretensão de cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados a partir da data da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN. 4.1. Precedente Turmário: “A pretensão de cobrança de crédito tributário prescreve em cinco (5) anos, contados a partir da data da sua constituição definitiva. Art. 174 do Código Tributário Nacional.” 07663827920218070016, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 15/5/2024). 4.2. A Lei Complementar n. 118, publicada em 9/2/2005, alterou a norma do CTN (art. 174, parágrafo único, inciso I), adequando-a à Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) para, a partir de sua entrada em vigor, não mais remanescer dúvida acerca do marco interruptivo da prescrição, qual seja, o despacho do juiz que ordenar a citação. 4.3. Por se tratar de norma processual, a LC n. 118/2005, a qual entrou em vigor em 9/6/2005, foi aplicada imediatamente aos processos em cursos, tal como no caso dos autos, razão pela qual não há falar em aplicação da redação anterior do art. 174 do CTN, o qual exigia a citação pessoal para interromper a prescrição. 4.4. Os créditos fiscais objeto do presente recurso foram constituídos entre 1o/4/2000 e 25/2/2001, e a ação executiva proposta em 25/2/2005, ou seja, dentro do prazo prescricional de cinco anos. 4.5. Não resta, portanto, configurada a prescrição quinquenal inicial da execução. 5. A paralisação do processo de execução pelo tempo previsto para a prescrição do direito de ação resulta na chamada prescrição intercorrente, conforme Súmula n. 150 do STF. 5.1. Para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, é preciso o cumprimento de dois requisitos: (i) transcurso prescricional do título executivo e (ii) paralisação do processo por inércia da parte exequente. Presentes ambos os requisitos, aliados à intimação da parte exequente para exercitar seu direito ao contraditório (art. 921, § 5o, do CPC), deve ser pronunciada a prescrição intercorrente. 5.2. A prescrição intercorrente está ligada à agilidade processual. Seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato atribuível à parte exequente, ou seja, sua inércia ou negligência no andamento do processo. Assim, a prescrição intercorrente tem início com a inércia da parte exequente, vinculada ao seu dever processual implícito de promover o avanço do processo executivo. 5.3. Consoante o § 2o do art. 8o da Lei de Execução Fiscal, “o despacho do juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição”. No mesmo sentido, os arts. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN e 240, § 1o, do CPC. 5.4. No caso, embora a execução fiscal tenha sido ajuizada em 25/2/2005, o mandado de citação só foi expedido em 18/3/2014. 5.5. O grande intervalo de tempo entre o ajuizamento da ação e o despacho citatório ocorreu exclusivamente por causa dos mecanismos da Justiça, sem qualquer negligência do agravado. 5.6. Aplica-se ao caso o entendimento consolidado do STJ, segundo o qual, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” (Súmula n. 106). 6. Agravo de instrumento improvido. Interno prejudicado. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, sustentando a sua ilegitimidade passiva por ausência de responsabilização tributária. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e STF; c) artigo 174 do Código Tributário Nacional, defendendo a ocorrência de prescrição da dívida tributária; d) artigo 40 da Lei no 6.830/1980, afirmando que ocorreu a prescrição intercorrente, em razão da desídia do exequente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não reúne condições de prosseguir o apelo quanto à indicada violação aos artigos 135, inciso III, e 174, ambos do Código Tributário Nacional, e 40 da Lei no 6.830/1980, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula n. 393/STJ). V - O tribunal de origem concluiu não adequada a via da exceção de pré-executividade, escolhida pelo ora Agravante, diante da necessidade de dilação probatória para verificar a ilegitimidade passiva, afastar a ocorrência de fraude, bem como reconhecer configurada a prescrição. Rever tal entendimento, para aferir a adequação da via eleita, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. VI – (...) (AgInt no REsp n. 2.113.199/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004